Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-13.2009.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000595-13.2009.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES JUNTADO NOS AUTOS E DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O art. 272, § 2o, do CPC, assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo necessária a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente à ausência do Advogado de sua confiança escolhido pela parte para defender seus direitos.

2. Registre-se que o vício na intimação não se deu por culpa da parte, mas sim do cartório/secretária deste Tribunal, que não regularizou o cadastramento do novo patrono do recorrente, nos termos do substabelecimento juntado aos autos.

3. De notar, ainda, que o recorrente alegou a referida nulidade na primeira oportunidade, não tendo esta Corte analisado o pedido de retirada de pauta.

4. A falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta, consoante o disposto nos arts. 272, §2o, e 280, ambos do CPC/2015.

5. Assim, salutar o acolhimento dos Embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão proferido por esta Corte e determinar o retorno dos autos para novo julgamento com a correta intimação das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP, através da petição de ID 51989495, contra acórdão desta Câmara Cível que desproveu, à unanimidade, seu recurso de Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência proferida na Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no. 0000595-13.2009.811.0095 - Código 38757, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Paranaíta, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

Aduz, em síntese, que o decisum foi omisso quanto ao pedido de retirada da pauta de julgamento, uma vez que, no dia 26/06/2020, foi realizado pedido de substabelecimento, sem reservas de poderes, dos advogados anteriores ao atual procurador judicial e juntado em 10/07/2020, mas foi publicada a intimação de pauta de julgamento para Sessão Ordinária que se realizaria no dia 15/07/2020 às 08h30, sem a intimação do novo advogado.

Afirma que peticionou nos autos, requerendo a retirada de pauta de julgamento para ser incluída em sessão futura com a observância do prazo mínimo estabelecido no art. 935 do CPC. Contudo, a sessão de julgamento ocorreu na data marcada, comprometendo o direito do patrono de sustentação oral de suas alegações recursais.

Defende que a ausência de intimação para comparecimento na Sessão de Julgamento de recurso em nome do advogado substabelecido comprometeu o direito de defesa da Agravante, assegurado pelo art. 5o, LV, da CF, uma vez que frustrou o exercício do direito à sustentação oral, legalmente assegurado no art. 937, do CPC/15, tornando imperioso reconhecer a nulidade do julgamento proferido por esta Corte, sob pena de cerceamento de defesa.

Subsidiariamente, caso não se reconheça pela nulidade do r. acordão, requer seja sanada a omissão em relação ao requerimento de nulidade da sentença em razão de falta de fundamentação, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especificamente em relação a responsabilidade da Embargada Ideny.

Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os embargos para anular o julgamento do r. acordão e, caso não seja esse o entendimento, requer seja sanada a omissão no que toca à responsabilidade da Apelada Ideny.

Sem contrarrazões dos Embargados (ID 54610487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 50759460), por meio da qual esta Câmara Cível desproveu, à unanimidade, o recurso de Apelação Cível interposto por E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS – EPP contra sentença de improcedência proferida na Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no. 0000595-13.2009.811.0095 - Código 38757, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Paranaíta, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, vem a embargante alegar que a decisão contém vício.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede.

Cuida-se de embargos de declaração submetido ao Colegiado, ante a alegação de nulidade do acórdão proferido, opostos pela parte recorrente, sob o fundamento de que não fora devidamente intimada para a sessão de julgamento.

Com efeito, dessume-se dos fólios que, de fato, foi juntado nos ID’s 47922988 e 47922990, o substabelecimento sem reservas de poderes.

Ato contínuo, foi efetivada a intimação para a pauta de julgamento do dia 15/07/2020, contudo, sem constar o nome do advogado substabelecido.

No dia 14/07/2020, o patrono peticionou nos autos informando o ocorrido, bem como requerendo fosse o processo retirado de pauta e incluído em sessão futura, oportunizando a intimação do advogado substabelecido, com o prazo mínimo previsto no art. 935 do CPC.

Não obstante, fora realizado o julgamento que, à unanimidade, desproveu o apelo.

Como se vê, foi obstado ao Embargante seu direito de comparecer a sessão para possível sustentação oral.

A falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta, consoante o disposto nos arts. 272, §2o e 280, ambos do CPC/2015.

Sobre o tema colaciona-se a ementa dos julgados a seguir transcritos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM NOME DE ADVOGADO QUE TEVE A PROCURAÇÃO REVOGADA. CAUSA DE NULIDADE. 1. Na vigência do novo Código de Processo Civil, tornou-se necessária a inclusão em pauta para o julgamento do agravo interno, conforme o disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC/2015. 2. Constatada a publicação da pauta de julgamento do acórdão embargado no nome de advogado que não mais possui poderes para atuar na causa, impõe-se a declaração de nulidade do julgamento anterior. 3. A despeito da inexistência de sustentação oral em sede de agravo interno na hipótese dos autos, não se pode olvidar que a inclusão do feito em pauta sem a intimação do advogado constituído causa-lhe surpresa, impossibilitando o procurador de apresentar memoriais e suscitar questões de ordem para o andamento adequado dos trabalhos. 4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 865319/PB, Relator Ministro OG FERNANDES, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 17/04/2017).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles. 2. Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, ao apresentar o substabelecimento (fl. 183, e-STJ), requereu expressamente que todas as intimações "inclusive as publicações no DPJ sejam veiculadas em nome do advogado Antônio João Gusmão Cunha, constante no instrumento ora colacionado, sob pena de nulidade" (fl. 182, e-STJ). 3. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade das intimações feitas em nome de outro causídico. Ressalta-se ainda que o recorrente suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria. 4. Recurso Ordinário provido.” (STJ, RMS 58754/BA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 19/11/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. INTIMAÇÃO DO ANTIGO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VÍCIO PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos, à luz do disposto nos arts. 236, § 1o, e 247 do Antigo Estatuto Processual. 3. Hipótese em que o cartório/secretaria do Tribunal a quo não regularizou o cadastramento dos novos patronos dos expropriados, nos termos do substabelecimento juntado aos autos um dia depois da interposição do agravo de instrumento da União. 4. Manifesta a nulidade do ato processual que determinou a intimação dos expropriados para oferecimento da contraminuta em nome de causídicos que não mais detinham poderes de representação, bem como evidente o prejuízo por eles suportado, visto que o Tribunal Regional não analisou os supostos erros de cálculo da Contadoria Judicial pelo fato da referida peça ter sido apresentada fora do prazo legal. 5. A necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelos agravados encontram respaldo na possibilidade do erro material eventualmente existente no cálculo da Contadoria Judicial ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda aos institutos da preclusão ou coisa julgada, porquanto constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou mediante requerimento da parte. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1402939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019)

O art. 272, § 2o, do CPC, assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo necessária a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente à ausência do Advogado de sua confiança escolhido pela parte para defender seus direitos.

Registre-se que o vício na intimação não se deu por culpa da parte, mas sim do cartório/secretária deste Tribunal, que não regularizou o cadastramento do novo patrono do recorrente, nos termos do substabelecimento juntado aos autos.

De notar, ainda, que o recorrente alegou a referida nulidade na primeira oportunidade, não tendo esta Corte analisado o pedido de retirada de pauta.

Assim, salutar o acolhimento dos Embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão proferido por esta Corte e determinar o retorno dos autos para novo julgamento com a correta intimação das partes.

Isto posto,
acolho os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, e DECLARO NULO O ACÓRDÃO de ID 50759460, devendo ser reincluído o processo em pauta de julgamento, a fim de ser realizada a intimação da parte Embargante em nome de seu atual procurador, dr. João de Freitas Novais II, OAB/MT 12.052, suprimindo, assim, o vício apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020